Tribunal: TJDFT
Processo: 0721270-12.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que acolheu a denúncia, e condenou o réu pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo, no regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são suficientes para absolver o réu quanto ao crime de furto qualificado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Deve ser mantida a condenação do acusado, quando, no presente caso, a vítima visualizou o réu e seu comparsa entrarem no seu veículo, e o empurrarem para subtraí-lo, sendo toda a ação delitiva registrada por meio de câmeras de segurança, bem como por imagens, que foram repassadas aos policiais responsáveis pelo auto de prisão em flagrante.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.